Tribunal: TJMT
Processo: 1028830-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028830-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JENNIFFER DAYANE MENDES PEREIRA - CPF: 020.965.841-08 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus, eis que passou ao largo de qualquer mínima comprovação da relação jurídica e do débito levado à inscrição.

Dano moral que se configura diante da não comprovação da legitimidade do débito.

Reparação decorrente do dano moral que não implica em reforma, eis que estabelecido com base nas circunstâncias e requisitos aplicáveis à matéria em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem impor enriquecimento sem causa ao recorrido e sem deixar de aplicar o efeito pedagógico ao recorrente.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, no mérito julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para:

a) DECLARAR
inexistente o débito de R$ 101,24 (cento e um reais e vinte e quatro centavos), com suposto contrato n° 607080012381401;

b)
CONDENAR
, o Requerido ao pagamento em favor da Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m.,
a partir da data do evento danoso (02/06/2023) – id.
120231688
e correção monetária (INPC), a partir da data da presente decisão; e

c) Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos,
sob pena de

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Conforme se evola dos autos a parte recorrida trouxe alegação de fato negativo, aduzindo que não possui relação jurídica com a parte recorrente e bem assim inexistem débitos a serem exigidos.

Nesse sentido, acabou a parte recorrida por atribuir à parte recorrente o ônus da prova, quer pelo fato de tratar-se de relação de consumo (CDC, art. 6, inciso VIII), quer pelo fato de que ao apresentar alegação de fato negativo acaba por transferir à parte adversa o ônus de comprovar a via inversa, isto é, o fato positivo; que no caso se apresentaria na comprovação da contratação (relação jurídica) e do débito dela advindo.

Ocorre que por ocasião da fase própria para tanto a parte recorrente apresentou defesa na qual muito embora rebata a alegação vertida na inicial, não corrobora tal tese com qualquer mínimo elemento de prova a fim de socorrer o alegado.

Nenhuma dúvida remanesce de que o ônus era absolutamente da parte recorrente e não tendo ela se desvencilhado acaba por roborar a tese vertida na inicial, isto é, de que tanto a relação, quanto o débito dela advindo são inexistentes, o que, frise-se, foi reconhecido no ato sentencial objeto do presente recurso.

Logo, inafastável tanto a caracterização do dano moral, quanto a condenação da parte recorrente para o fim de reparar o dano causado.

Do mesmo modo não merece reforma o capítulo da sentença que almeja a redução do montante estabelecido a título de dano moral.

Com efeito, houve o ato sentencial por aplicar, adequadamente, os requisitos que conduzem ao estabelecimento do valor a ser fixado a título de reparação pelo dano moral verificado.

Nesse sentido, colhe-se da sentença:

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valores adequados à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos, levando-se em consideração ser a única inscrição em nome do reclamante- ID

120231688
.

Vale registrar que o valor alcançado pelo juízo
a quo
não se afasta dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não deixando de aplicar tanto o caráter pedagógico da condenação (à parte ofensora), quanto o caráter reparador (à parte ofendida), sem conduzi-la ao vedado instituto jurídico do enriquecimento indevido.

De ver-se, pois, que a fundamentação aplicada ao capítulo da sentença que estabelece o valor da reparação a título de dano moral resta suficientemente fundamentada, não se impondo, a respeito qualquer reforma.

Logo, não há como afirmar a existência de fundamento capaz de ensejar qualquer reforma à sentença prolatada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023